Tribunal: TJBA
Processo: 8001305-79.2021.8.05.0114
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001305-79.2021.8.05.0114

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DIEGO SANTOS ALMEIDA

Advogado(s)
:
PAULO MARTINS SMITH

APELADO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

Advogado(s)
:
LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. FORNECIMENTO VOLUNTÁRIO DE DADOS E CREDENCIAIS DE ACESSO PELO CONSUMIDOR A ESTELIONATÁRIOS FORA DO AMBIENTE BANCÁRIO. CONFIGURAÇÃO DE FORTUITO EXTERNO. EXCLUSÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE POR CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ARTIGO 14 PARÁGRAFO 3º INCISO II DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NESTA HIPÓTESE ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais e materiais, em virtude de empréstimo de R$ 3.000,00 realizado em conta do Mercado Pago após invasão por terceiros. O autor alega fraude, enquanto a instituição financeira sustenta culpa exclusiva do consumidor.

II. Questão em discussão

A questão consiste em definir se a instituição financeira responde objetivamente por fraude bancária quando o consumidor fornece voluntariamente suas credenciais de acesso a terceiros em resposta a anúncio fraudulento em rede social.

III. Razões de decidir

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes (Súmula 479 do STJ) é afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme o artigo 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor. O conjunto probatório demonstra que o próprio autor admitiu ter fornecido seus dados após interagir com anúncio fraudulento em rede social, o que caracteriza fortuito externo por não guardar relação com a segurança interna dos sistemas da ré. A entrega voluntária de senhas ou códigos de autenticação rompe o nexo causal entre a atividade bancária e o dano, impedindo o dever de indenizar e a repetição do indébito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes bancárias é excluída quando o evento decorre de culpa exclusiva do consumidor que, mediante ardil de terceiros, fornece voluntariamente seus dados e credenciais de acesso fora do ambiente controlado do banco, configurando fortuito externo."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 14, § 3º, II; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º e 1.009; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479; STJ, AgInt no AREsp nº 2.653.859/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001305-79.2021.8.05.0114, da Comarca de Itacaré, em que figuram como Apelante DIEGO SANTOS ALMEIDA e como Apelada MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença de improcedência em todos os seus termos e majorando os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau -
Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA